Tribunal: TJES
Processo: 5000645-71.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000645-71.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS CHAVES e outros

APELADO: CHARLES WAGNO BERGAMI VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5000645-71.2022.8.08.0065

APELANTE
:

ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS CHAVES

APELAD
O
:

CHARLES WAGNO BERGAMI E OUTRO

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de vício oculto em veículo usado adquirido da parte ré e pleiteou a rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. A autora alegou problemas técnicos recorrentes no veículo e apontou cerceamento de defesa por ausência de audiência de instrução e produção de provas. Os réus, por sua vez, impugnaram os pedidos, tendo o banco apelado arguido preliminares de ausência de dialeticidade e ilegitimidade passiva, além de defender a manutenção do contrato de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observou o princípio da dialeticidade; (ii) reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição financeira demandada; (iii) apurar se houve cerceamento de defesa; e (iv) verificar a existência de vício oculto no veículo que justifique a procedência dos pedidos iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação impugna de forma específica os fundamentos da sentença, especialmente quanto à necessidade de produção de provas, não se aplicando a preliminar de ausência de dialeticidade, conforme entendimento do STJ no AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.946.771/SP.

A instituição financeira que apenas realiza o financiamento, sem vínculo com a vendedora do veículo, não integra a cadeia de fornecimento, razão pela qual não responde por vício do produto, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 2.263.114/SP; AgInt no AREsp 960.264/DF).

Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada a indicar provas após a audiência de conciliação frustrada, opta por manter-se inerte, deixando transcorrer o prazo legal sem manifestação. A preclusão temporal e a inércia da parte inviabilizam alegação posterior de cerceamento.

A autora não comprovou, minimamente, a existência de vício oculto anterior à aquisição do bem, tampouco requereu a produção de provas técnicas nos momentos oportunos, não se desincumbindo do ônus que lhe foi invertido.

Os vícios apontados são compatíveis com o desgaste natural de veículo usado, cujo funcionamento não equivale ao de veículo novo. Não há prova de má-fé ou defeito oculto imputável ao vendedor, conforme entendimento jurisprudencial dominante.

A ausência de vistoria prévia e de diligência mínima da consumidora sobre as condições do bem agrava sua responsabilidade pelo risco assumido na transação, afastando a responsabilização do vendedor pelos defeitos apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apelação que impugna os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade, ainda que repita argumentos anteriormente expostos.

A instituição financeira que apenas financia a compra de veículo, sem vínculo com a vendedora, não responde por vícios do bem adquirido.

Não configura cerceamento de defesa a ausência de audiência de instrução quando a parte, intimada para indicar provas, opta por não se manifestar.

O consumidor de veículo usado deve comprovar o vício oculto pré-existente à entrega do bem, sob pena de improcedência do pedido diante da ausência de prova técnica ou documental mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 355, I, 373, I, 98, §3º, e 434; CDC, arts. 6º, VIII, 12 e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.946.771/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24/6/2024, DJe 26/6/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.263.114/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 4/9/2023, DJe 8/9/2023; STJ, AgInt no AREsp 960.264/DF, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/5/2024, DJe 4/6/2024; TJES, Apelação Cível 011140189819, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07/05/2019; TJES, Apelação Cível 012120191205, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, j. 07/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5000645-71.2022.8.08.0065

APELANTE
:

ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS CHAVES

APELAD
O
:

CHARLES WAGNO BERGAMI E OUTRO

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

A ação originária tinha como objeto o reconhecimento da presença de um vício oculto no veículo adquirido pela autora, ora apelante, que tomou ciência dos fatos poucos meses após o início da utilização do veículo.

Outrossim, destaca cronologicamente diversos problemas técnicos que o veículo apresentou ao longo de um mês, alguns deles reparados pela parte apelada, que efetuou a venda do bem, outros de modo particular, pela própria apelante, em oficina autônoma.

Requer, no corpo do recurso, a concessão do efeito suspensivo, bem como a nulidade da sentença, pelo cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, o julgamento procedente da demanda.

Em sede recursal, a apelante elenca que houve clara demonstração nos autos acerca dos vícios arguidos, destacando inúmeras notas fiscais de reparos e serviços realizados no veículo. Ademais, apontou o cerceamento de defesa, eis que não houve designação de audiência de instrução, tampouco inquirição de testemunhas ou perícia.

Nas contrarrazões opostas pelo apelado CHARLES WAGNO, foram arguidas questões de mérito inerentes à: inexistência de vício oculto no veículo; responsabilidade do comprador quanto ao desgaste natural do bem; inexistência de danos morais e materiais e ausência de comprovação de manutenção preventiva do veículo.

Nas contrarrazões interpostas pelo BANCO ITAU, fora arguida a preliminar de não observância ao princípio da dialeticidade, bem como a ilegitimidade passiva. Atinente ao mérito, requer a manutenção do contrato de financiamento, eis que válido e perfectibilizado pelo instituto do ato jurídico perfeito. Acerca dos danos morais, aponta não ter sido suficientemente comprovado, assim como a inexistência de dano material.

Pois bem.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Aduziu a Apelada que o
recurso de apelação interposto pelo Município é uma cópia da contestação,
consignando
argumentos que não coadunam com a realidade, com exposição de que se almeja reforma da sentença, sem atac
á-la
especificamente.

Todavia,
a reprodução no recurso dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade. O que é vedado é a reprodução literal quando ausente a impugnação específica, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO, NO SUBSEQUENTE AGRAVO INTERNO, QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE, EM CONSONÂNCIA COM A JURIPRUDÊNCIA DO STJ, DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, PARA QUE SEJA APRECIADO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, O AGRAVO NA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas, "a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)" (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021).
2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.946.771/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MERA REPRODUÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE REBATERAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. EQUÍVOCO NA CONTAGEM. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, 77, I E II, E 373, I, DO CC/2002. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a mera reprodução da exordial ou da peça contestatória nas razões da apelação não enseja, por si só, afr onta o princípio da dialeticidade recursal, sendo necessário, para o não conhecimento da insurgência, que inexista combate aos fundamentos da sentença.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.477.628/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

No caso, das razões do recurso há expressa insurgência
quanto a pretensa violação procedimental na tramitação do processo na origem,
motivo pelo qual estão elas
completamente
a
ssociadas
a
os fundamentos
d
a demanda e d
o provimento recorrido.

Destarte
,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO ITAU.

Consoante jurisprudência do Tribunal Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, ou seja, quando a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO OCULTO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "os agentes financeiros ('bancos de varejo') que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ('bancos da montadora')" (AgInt no REsp 1.954.786/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022). 2. Na hipótese, o financiamento foi obtido junto à instituição financeira sem vinculação com a vendedora, sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento.
3. Agravo interno provido, no sentido de conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.263.114/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO. VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E REVENDEDORA. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que, em ações de rescisão de contrato de compra e venda de veículo financiado, somente há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis nos casos em que ambas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda. Precedentes.

2. No caso, como o banco agravado apenas realizou o financiamento do veículo, sem vinculação com a revendedora de automóveis, não há como ser reconhecida a sua responsabilidade por eventual vício do produto.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 960.264/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

No caso dos autos, a Apelante requer a rescisão do contrato em razão de eventual vício oculto no automóvel, contudo imputa responsabilidade à instituição financeira invocando tão somente o arts.12 e 18 da Lei 8.078/1990, sem consignar a existência de coligação ou acessoriedade entre os contratos de compra e venda e de financiamento, nem tampouco a vinculação entre as corrés na comercialização do bem.

Assim, não se cogita de responsabilidade da instituição financeira, motivo pelo qual, de rigor a sua exclusão da lide.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito, entendo que a demanda deve ser analisada quanto a todas as circunstâncias dispostas nos autos, que vão além das provas acostadas pela autora e pela parte requerida, que realizou a venda do veículo.

Nos moldes da exordial, imperioso destacar:

Id. 11928585 – Nota Fiscal sobre reparos realizados, emitida em 19/05/2022.

Id. 11928589 – Laudo técnico que elencou a descompressão do carro, devido a um entupimento no catalizador.

Id. 11928590 – Laudo cautelar, tendo sido realizada a avaliação do veículo em 07/06/2022, concluindo como REPROVADO em relação à estrutura, identificação e pintura.

Em contraponto, as contestações opostas pelo requerido CHARLES WAGNO orientam um possível mal uso de dois veículos por parte da autora, ora apelante: o veículo originalmente obtido, bem como o concedido em caráter de urgência, em cumprimento aos efeitos da liminar.

De fato, é requisito para a concessão pretendida na presente demanda a comprovação de que os vícios inerentes ao veículo adquirido eram, de fato, anteriores à entrega do bem.

Diante do pontuado, entendo não assistir razão as alegações da apelante. Explico.

Em sede de sentença, foi reconhecida a relação de cunho consumerista, nos moldes da Lei n° 8.078/90 e, em havendo uma presunção de vulnerabilidade da parte autora, adquirente do veículo, fora invertido o ônus da prova em seu favor.

Em seguida, a r. sentença elencou que, embora invertido o ônus da prova, há a necessidade de comprovação mínima dos fatos alegados, ainda que dependente de complementação no curso do processo.

Após a explicação, citando caracteres atinentes ao cuidado na aquisição de veículos usados e presença de negligência por parte da consumidora, que deixou de se certificar sobre a procedência e eventuais vícios do objeto, entendeu não ter restado caracterizado o vício oculto.

Ante ao exposto, imperioso citar passagem da r. sentença que elucida o alegado:

“
[...] Desta feita, ainda que a autora tenha alegado que os defeitos apresentados no veículo eram ocultos e pré-existentes, não juntou provas neste sentido, e, embora este Juízo tenha oportunizado a sua realização, quedou-se silente, não se desincumbindo do ônus de comprovar a probabilidade do direito alegado, não se podendo admitir a responsabilização da empresa ré sem o mínimo de prova da sua eventual conduta culposa ou dolosa, e ainda, do nexo causal, quanto mais se esta fez prova de fatos modificativos e extintivos do direito da autora.”

(Sentença – Id. N° 11928745)

Em detida análise do andamento processual, imperioso destacar que, na decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela houve a inversão do ônus da prova, nos termos do Art. 6°, VIII da Lei n° 8.078/90.

Outrossim, ainda que invertido o ônus, houve um novo despacho designando audiência de conciliação e, expressamente, advertindo as partes sobre a produção de provas pretendidas, a serem indicadas no lapso temporal de cinco dias após a frustração da conciliação (Id. 11928714). Sobre o ato, vejamos:

“
[...] Outrossim, ficam as partes advertidas, desde já, que não havendo conciliação, deverão indicar, no prazo de 05 (cinco) dias contados do término da sessão, as provas que pretendem produzir, individualizando-as, bem como demonstrando de maneira fundamentada sua pertinência, advertindo-se que o silêncio implicará a aplicação do disposto no art. 355, I, do CPC, atinente ao julgamento antecipado do mérito.

Deverão se atentar, outrossim, que não será admitida a produção de prova documental suplementar, uma vez que o momento procedimental a tanto reservado já restou superado (art. 434, CPC), sendo exceções apenas a prova de fatos supervenientes ou quando a obtenção do documento que se pretende apresentar não fora possível por motivos alheios à vontade das partes (art. 435, CPC).”

Ato contínuo, verifico que na audiência de conciliação de Id. 11928742, ocorrida em 20/11/23, restou consignado em ata que: “A parte autora por sua vez, irá manifestar-se nos autos oportunamente”.

Após o referido ato judicial, adveio a sentença, em 24/06/24, mais de seis meses após a audiência anterior. Entre estes atos, não houve nenhuma manifestação da parte autora, tampouco novos requerimentos de produção de provas.

No âmbito processual, a colaboração ativa da parte é um pilar fundamental para o correto e eficiente andamento da demanda. É imprescindível que haja a instrução do feito processual, com requerimentos cabíveis e necessários para impulsionar o andamento do processo.

A inércia nos momentos oportunos não apenas protela a solução da lide, como também acarreta prejuízos significativos à própria parte e a todo Poder Judiciário, visto que as demandas perduram por anos, sem que haja a manifestação das partes.

Assim, em observância aos princípios da cooperação e da celeridade processual, é imperativo que as partes sejam diligentes, garantindo, assim, a efetividade da tutela jurisdicional e o desfecho adequado do processo.

No caso,
entendo que a inércia da autora quanto ao pleito probatório ensejou a sentença que reconheceu improcedente a demanda pretendida, eis que não foram elencados documentos
comprobatórios de
seu direito, bem como não há nenhuma manifestação no sentido de requerer a dilação probatória, mas tão somente,
quedou
-se inerte, aguardando que o juízo competente produzisse os elementos que julgava necessário para a solução do litígio.

Em sendo a alegação primordial da apelação o cerceamento de defesa, entendo não assistir razão a apelante, visto que foi a própria parte que optou, claramente,
por
manter-se inerte quanto aos requerimentos processuais
de produção de provas.

Registro, ainda, que n
ão há prova que
fora
efetuada a prévia vistoria pela
Apelante
, sendo seu dever fazê-la para
testar o funcionamento do conjunto,
identificar
a existência de eventuais avarias
ou
o mau funcionamento,
diligencia
ndo
suficientemente no sentido de verificar as verdadeiras condições do be
ns e restrições,
porquanto,
em regra,
presume-se a boa-fé do vendedor.

A despeito de
o veículo usado
deva
funcionar, não pode a
Apelada
garantir a
sua
reparabilidade à consideração de vícios que poderiam ser, com maior cautela, facilmente identificáveis ou mesmo garantir a troca de peças afetas à manutenção preventiva.

Não se olvide que o
s problemas mecânicos de veículo usado são subjetivos, dependendo de seu histórico, pelo que tem o comprador a obrigação de avaliar o bem, inclusive, por mecânico de sua confiança. Se o comprador não se desincumbe de tal obrigação, assume os riscos do negócio e não pode alegar vício oculto.

Em
síntese,
os defeitos indicados correspondem àqueles gerados pelo uso prolongado do veículo. É notório que um veículo usado não contém as mesmas propriedades e nem funcione como se um novo fosse, sendo claras as consequências
de sua aquisição
.

A propósito,
a juri
sprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS CONTRATO VERBAL DAÇÃO EM PAGAMENTO VEÍCULO COM VÍCIO OCULTO AUSÊNCIA DE VISTORIA AUTOMOTIVA PRÉVIA PEDRA IMPLANTADA NO MOTOR DO VEÍCULO AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DOS REQUERIDOS SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [
...].
2. Como cediço, um automóvel usado não apresenta as mesmas condições mecânicas de um novo. Assim, antes de efetuar a troca, o interessado deveria ter avaliado as condições do veículo por meio de uma oficina autorizada ou mecânico de sua confiança, a fim de ter ciência dos riscos que a aquisição do bem lhe poderia oferecer.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 011140189819, Relator
:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. DESGASTE NATURAL. NECESSIDADE DE VISTORIA ANTERIOR E MANUTENÇÃO VEÍCULO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
No casos de aquisição de automóvel usado com considerável tempo do uso, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que, em razão dos desgastes e defeitos decorrentes do uso natural do bem, cabe ao comprador averiguar o real estado do veículo, fazendo cuidadosa vistoria, a fim de constatar sua real conservação. 2. Deve o adquirente ter ciência de que, ao contrário do que ocorre na aquisição de veículo zero quilômetro, já houve desgaste do automóvel, o que exige maior cuidado de sua parte antes da celebração do contrato, para identificar possíveis peças e equipamentos que estejam precisando de substituição.
3. No caso, a aquisição de veículo usado com cerca de 60.000 (sessenta mil) quilômetros rodados aliada à ciência quanto à existência de desgastes naturais decorrentes do uso afastam a tese de que o surgimento de problemas provocou-lhe frustração ou abalo psicológico capazes de ensejar a configuração de danos morais.
Assumiu a apelante as consequências da adquisição do referido veículo, que deveria ter sido por ela adequadamente vistoriado antes da realização do negócio jurídico
. Os documentos juntados às fls. 32⁄38 – notas fiscais de reparo no veículo demonstrando a troca de correia dentada, mangueira de respiro, entre outros –, demonstram o desgaste previsível do veículo, não havendo prova da má-fé da vendedora, a que não foi imputada qualquer conduta desabonadora em relação à apelante.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 012120191205, Relator
:
JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 07/06/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016)

Destarte, não prospera a pretensão da Recorrente, diante da ausência de elementos que corroborem a existência do vício oculto no veículo, ao tempo em que foi efetuada a venda do bem.

Por todo o exposto,
c
onheço
e nego provimento ao recurso
,
mantendo incólume
a r.
S
entenç
a objurgada.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva que litiga a parte sob o pálio da gratuidade da justiça, de forma a incidir a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art.98, §3º do citado Digesto.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.